Tribunal: TJES
Processo: 5001818-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001818-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO MACHADO SARMENTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. OBSTRUÇÃO DE VIA DE ACESSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINA ABERTURA DE PASSAGEM. MULTA EM CASO DE NOVA OBSTRUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, originado de ação de obrigação de fazer movida pelo Município de Nova Venécia. A decisão agravada determinou a imediata abertura da passagem obstruída pelo executado, sob pena de multa de R$ 30.000,00, em caso de nova obstrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se o agravante descumpriu o acordo homologado judicialmente que previa a construção de uma cerca e a abertura de nova via de acesso, e (ii) determinar se a obstrução da via pelo agravante estava vedada pelo acordo firmado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Juízo de primeiro grau fundamenta sua decisão na existência de descumprimento do acordo homologado, evidenciado pela obstrução de uma das estradas de acesso, ação que contraria o estabelecido.

4. A decisão considerou que, ainda que o agravante tenha criado uma nova abertura para acesso, a obstrução de outra via existente não era permitida, conforme os termos do acordo.

5. A alegação do agravante de que o direito de passagem forçada se aplica apenas em situações de ausência total de acesso não se sustenta neste contexto, pois a homologação judicial do acordo vinculava o requerido a manter as vias livres de obstrução.

6. A decisão recorrida é passível de ser revertida e, portanto, não possui caráter irreversível, conforme o CPC, art. 300, § 3º.

7. As alegações do recorrente não demonstram elementos suficientes para desconstituir os fundamentos da decisão de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O descumprimento de acordo homologado judicialmente que prevê a abertura de passagem sem obstruções autoriza a imposição de medidas coercitivas para garantir sua execução. 2. A obstrução de vias de acesso previstas em acordo judicial configura violação do cumprimento de sentença e justifica a aplicação de multa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, § 3º.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOÃO MACHADO SARMENTO
, no qual pretende ver modificada a r. decisão
a quo
, proferida nos autos de cumprimento de sentença
deflagrado pelo
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
contra o agravante, em que foi determinada imediata abertura, por parte do Município, da passagem obstruída pelo executado, com multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o executado em caso de novo ato de obstrução da passagem objeto da demanda.

Na Decisão de ID 7333723, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões do
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
no ID 8532399, pugnando pelo desprovimento do agravo.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça no ID 10986183, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOÃO MACHADO SARMENTO
, no qual pretende ver modificada a r. decisão
a quo
, proferida nos autos de cumprimento de sentença
deflagrado pelo
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
contra o agravante, em que foi determinada imediata abertura, por parte do Município, da passagem obstruída pelo executado, com multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o executado em caso de novo ato de obstrução da passagem objeto da demanda.

Esclareço, inicialmente, os contornos relevantes do presente feito.

O
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
(agravado) ingressou com ação de obrigação de fazer contra o Requerido, ora agravante, buscando a desobstrução da estrada que liga o “CÓRREGO DANTAS” à rodovia mais próxima, alegando que os animais do demandado estavam atrapalhando o fluxo dos moradores da localidade.

No curso do processo, em audiência ocorrida em 21/11/2023, foi entabulado acordo entre as partes e proferida sentença de homologação, pelo que se estabeleceu o seguinte:

“1)
O requerido se obriga a construir uma cerca para isolar os animais, liberando a passagem obstruída, no prazo de 90 (noventa) dias.
2) As despesas para a construção da cerca serão por conta do requerido. 3)
Será feita uma nova abertura para acesso dos moradores do Córrego Dantas que possuem um único acesso à rodovia.
4) Cada parte arcará com os honorários de seus respectivos patronos, sendo as custas de responsabilidade do requerido”.

Ocorre que, no dia 07/12/2023, no ID 35155144 dos autos originários, o Município peticionou trazendo ao processo notificação oriunda do Ministério Público Estadual informando a obstrução da estrada que dá acesso à localidade objeto da demanda, pelo Sr. Antenor Machado, filho do Sr. João Machado, solicitando que fosse restabelecido o fluxo da estrada por ter descumprido o acordo entabulado no presente feito.

Posteriormente, no ID 35665986 do processo em primeiro grau, o Município de Nova Venécia apresentou petitório alegando que o requerido/agravante obstruiu a estrada que dá acesso à rodovia por via transversal, ou seja, teria desvirtuado o intuito do acordo e causado nova obstrução em sentido diverso sob justificativa de que haveria outro acesso, o que não estaria autorizado no acordo homologado judicialmente.

Finalmente, o douto Juízo
a quo
proferiu a decisão ora agravada, que determinou a imediata abertura, por parte do Município, da passagem obstruída pelo executado, com multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o executado em caso de novo ato de obstrução da passagem objeto da demanda.

No recurso, argumenta o agravante, em síntese, que
(i)
foi cumprido o acordo por parte do ora recorrente, sendo realizada abertura da nova estrada, com cercas de arame farpado, possibilitando a tranquila trafegabilidade no local, garantindo o acesso àqueles que da via dependem, sendo fechado um outro desvio, que daria acesso a outras propriedades, porém não sendo o único nem principal acesso àquelas terras;
(ii)
o direito de passagem forçada em propriedade privada existe quando não há nenhuma outra opção de saída para o imóvel, e não pode ser criada apenas por comodidade, não sendo ainda este feito o devido para qualquer outra discussão, de modo que não se considera encravado o imóvel que tenha outra saída, ainda que difícil e penosa.

No caso dos autos, em análise própria deste momento processual, entendo que não assiste razão ao recorrente.

No caso em tela, a Decisão do magistrado de primeiro grau se baseou no argumento de que, ainda que o requerido/agravante tenha feito uma nova abertura para acesso dos moradores do Córrego Dantas que possuem um único acesso à rodovia, ele não teria o direito de obstruir a outra via existente, tendo em vista os termos do acordo entabulado na seara judicial.

Compulsando os autos, observo que, de fato, há dois pontos diversos no acordo firmado, um voltado à construção de cerca na primeira estrada existente na fazenda, a fim de isolar os animais da propriedade e liberar a passagem obstruída, e outro para construção de uma segunda via de acesso dos moradores do Córrego Dantas à rodovia.

Assim sendo, em um exame preliminar próprio do recurso de Agravo, considero razoável o entendimento do Juízo de primeiro grau, quanto ao descumprimento do acordo homologado, eis que, aparentemente, o requerido/agravante voltou a obstruir uma das estradas do Córrego Dantas que dá acesso à rodovia principal, o que estaria vedado pelo acordo entabulado.

A decisão do magistrado de primeiro grau também não é dotada de irreversibilidade (CPC, art. 300, § 3º).

Dessa forma, considero que as alegações do recorrente não possuem força suficiente para infirmar os fundamentos utilizados pelo Juízo
a quo
na decisão recorrida.

CONCLUSÃO

Do quanto exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
JOÃO MACHADO SARMENTO

e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

VOTO
DE VISTA –
ACOMPANHAR

Solicitei vista dos autos para analisar detidamente as questões jurídicas e fáticas devolvidas ao conhecimento deste colendo órgão colegiado

Ao compulsar o instrumento, percebe-se que a sentença homologatória de acordo (evento 7299600) não respaldou que o agravante procedesse ao bloqueio de estradas que passam por sua propriedade rural, e sim o obrigou a desobstruir a passagem que dava acesso à localidade de Córrego Dantas, Município de Nova Venécia, a construir cerca para que os seus animais não invadissem a pista, bem como a realizar nova abertura para acesso dos moradores de Córrego Dantas.

Em que pese o inconformismo do agravante, não há que se falar que a municipalidade embasou o seu pedido de cumprimento da avença com base em mera notificação do Ministério Público (evento 35155145), que após diversos relatos de moradores, no mês de dezembro de 2023, solicitou informações acerca de obstrução da via de acesso à localidade de Córrego Dantas pelo Sr. Antenor Machado, filho do ora recorrente.

Impende destacar que o Secretário Municipal de Agricultura de Nova Venécia, após inspeção realizada em 05 de dezembro de 2023 (fotografias às fls. 07-20 do evento 35155145), notificou o Sr. Antenor Machado para proceder a imediata desobstrução em fiel cumprimento do acordo outrora citado, uma vez que:

[...] Considerando a obstrução em estrada rural localizada no Córrego Dantas, que dá acesso as localidades: Santa Rosa do Muniz, Córrego Nobre, Córrego Guarani (Jaca), Córrego Palmiral, Córrego da Fortuna, Cristalino, Luzilândia, causando prejuízos a comunidade local e violando o direito de ir e vir, já que esta estrada, que existe há mais de 70 (setenta) anos, é o principal acesso para os moradores da região, sendo linha de transporte de leite e escoamento de toda produção dos proprietários da região. [...] (fl. 06 do evento 35155145)

Ressalto que as imagens acostadas aos eventos 35182792, 35182793, 35182802 e 38184255 denotam que foi construída cerca para impedir que animais adentrassem à via, mas as imagens e os vídeos dos eventos 35665987, 35665988, 35665989 e 35665990 indicam que efetivamente houve a obstrução de acessos.

Considero que as declarações juntadas ao evento 7299618, isoladamente, não têm o condão de afastar a fé pública de que goza a diligência realizada pelo agente público da Secretaria Municipal de Agricultura, mormente diante do histórico de obstruções efetivadas pelo ora recorrente.

Nesta oportunidade, entendo que deve ser aplicado o princípio da confiança no juiz de direito, que está mais próximo dos fatos e das partes, ostentando maior familiaridade com a realidade das comunidades afetadas pelo bloqueio.

Pelo exposto, acompanho o voto de relatoria proferido pela douta Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, no sentido de
CONHECER
do agravo de instrumento e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY